Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-50.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004204-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDVAM MELO DE SANTANA DAVID - CPF: 690.792.771-34 (RECORRIDO), KENNEDY MARQUES DIAS - CPF: 018.993.371-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004204-50.2024.8.11.0001.

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrido:

EDVAM MELO DE SANTANA DAVID
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22/08/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 216396652, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-o ao pagamento do valor de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
28/08/2023
(Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 2.982,28 (dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos),
determinando a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Regularidade da negativação – Existência de contrato assinado;

2)

Inexistência de defeito na prestação de serviço;

3)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Data inicial de contagem dos juros de mora – Arbitramento;

5)

Prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise dos documentos anexados no id. 216396167, constata-se que a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor
de
R$
2.982,28 (dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos)
.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado,

mostrando-se indevida a inclusão do nome do demandante no órgão de proteção ao crédito.

Isso porque, apesar de anexar, na fase recursal (ids. 214171852/ 214171859), o contrato nº 378031368 para justificar a negativação, em consulta ao extrato id. 216396167, observa-se que o débito objeto da lide foi originado pelo contrato nº 19660000329708031368, o qual não foi juntado aos autos.

Nesse sentido, o reclamado
não logrou êxito em demonstrar a origem da negativação, visto que deixou de apresentar o suposto contrato firmado entre o autor e o banco, apresentando apenas extratos da conta corrente e telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(28/08/2023
– id. 216396167
)
,
já possuía outras 05 (cinco)
anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
,
conforme histórico de negativações abaixo
:

Sao Paulo, 19 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824040864

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
69079277134

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 69079277134:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

FIDC IPANEMA VI

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21184100056504

19/01/2016

27/04/2018

07/05/2018

23/12/2020

1.715,33

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0323770535

01/03/2019

26/08/2019

13/09/2019

12/12/2019

152,82

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

690792771000034FI

13/09/2019

02/10/2019

02/10/2019

07/10/2019

99,21

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

690792771000034FI

14/10/2019

31/10/2019

31/10/2019

08/11/2019

96,71

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0323770535

01/06/2020

06/10/2020

22/10/2020

19/01/2022

165,57

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

20181016805

12/11/2018

04/12/2020

19/12/2020

31/03/2023

801,75

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

20191907743

08/07/2019

04/12/2020

19/12/2020

01/04/2024

656,26

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

690792771000034AD

27/04/2021

18/05/2021

31/05/2021

09/08/2023

2.304,38

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B3934F144EE9F8A2

25/10/2021

18/11/2021

03/12/2021

08/08/2023

234,16

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

690792771000034FI

07/12/2021

24/03/2022

08/04/2022

04/10/2022

1.225,84

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022124015

30/05/2018

01/05/2022

15/05/2022

30/05/2023

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022425698

31/05/2019

16/06/2022

30/06/2022

30/05/2024

138,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000795551704

08/02/2024

01/03/2024

14/03/2024

14/03/2024

204,12

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000795551704

09/04/2024

25/04/2024

08/05/2024

14/05/2024

302,12

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000795551704

10/06/2024

26/06/2024

09/07/2024

11/07/2024

302,12

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000795551704

08/07/2024

24/07/2024

06/08/2024

06/08/2024

302,12

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2021102084

15/03/2021

26/11/2021

11/12/2021

573,06

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022929483

30/09/2021

15/12/2022

29/12/2022

498,45

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022724120

29/05/2020

15/12/2022

29/12/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2023205668

31/05/2021

19/04/2023

03/05/2023

154,00

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

19660000329708031368

07/12/2021

15/08/2023

28/08/2023

2.982,28

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2023694422

29/04/2022

05/10/2023

19/10/2023

498,96

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferíveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 19/08/2024 as 17:25:55

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2024